Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-78.2025.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e dano material. Tratamento multidisciplinar para menor com transtorno do espectro autista. Incidência de coparticipação em sessões multidisciplinares. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e da ré.
Cláusula contratual de coparticipação Previsão expressa e clara no contrato. Legalidade reconhecida pelo artigo 16, VIII, da Lei

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e dano material. Tratamento multidisciplinar para menor com transtorno do espectro autista. Incidência de coparticipação em sessões multidisciplinares. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e da ré.
Cláusula contratual de coparticipação Previsão expressa e clara no contrato. Legalidade reconhecida pelo artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e pela ANS. Ausência de prova de que a cobrança inviabilizou o tratamento.
Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.032. Pactuação voluntária por plano com mensalidade reduzida e coparticipação proporcional. Inexistência de abusividade. Reforma da sentença. Autor sucumbente integral. Honorários majorados.
Apelação da ré provida. Apelação do autor não provida.